Tribunal: STJ
Processo: 0008512-42.2017.8.11.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2546995 - MT(2024/0009447-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - RJ224561
VINICIUS FERRAZ FERNANDEZ VARELA - RJ253927
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JUARA
ADVOGADOS
: THALLES DE SOUZA RODRIGUES - MT009874B
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - MT011354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. CERTIDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE AFIRMA A INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
INDICADO
PELO
SISTEMA
PJE.
IRRELEVÂNCIA
COMO
PARÂMETRO AUTÔNOMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, “o recurso
art. 1.022
integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial”, o que
não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado decidiu a
controvérsia de modo claro, coerente e suficiente, com fundamentos
compatíveis com a legislação de regência e com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Consta dos autos a certidão do Tribunal de origem que é expressa
ao afirmar: “foi interposto Recurso de Agravo ao STJ em:
FORA
30/11/2023,
do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias
(Dia da Proclamação da República) e
(Feriado
15/11/2023
20/11/2023
Estadual do Dia da Consciência Negra)”. A alegação de erro na indicação da
data de publicação não se sustenta, por ausência de elemento específico que
demonstre a correção pretendida pela parte e por ser a certidão conclusiva
quanto à intempestividade.
3. O apontamento incorreto de data de publicação, quando derivado
de “prazo sugerido pelo sistema PJe”, não configura parâmetro diverso apto a
infirmar a conclusão sobre a intempestividade, à míngua de prova concreta
em sentido contrário.
4. A intenção de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão
embargado não se coaduna com a via dos embargos de declaração, ausentes
os vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55181207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f41a6d9-baed-4913-a829-145542f2f607

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f41a6d9-baed-4913-a829-145542f2f607

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2546995 - MT(2024/0009447-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - RJ224561
VINICIUS FERRAZ FERNANDEZ VARELA - RJ253927
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JUARA
ADVOGADOS
: THALLES DE SOUZA RODRIGUES - MT009874B
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - MT011354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. CERTIDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE AFIRMA A INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
INDICADO
PELO
SISTEMA
PJE.
IRRELEVÂNCIA
COMO
PARÂMETRO AUTÔNOMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, “o recurso
art. 1.022
integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial”, o que
não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado decidiu a
controvérsia de modo claro, coerente e suficiente, com fundamentos
compatíveis com a legislação de regência e com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Consta dos autos a certidão do Tribunal de origem que é expressa
ao afirmar: “foi interposto Recurso de Agravo ao STJ em:
FORA
30/11/2023,
do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias
(Dia da Proclamação da República) e
(Feriado
15/11/2023
20/11/2023
Estadual do Dia da Consciência Negra)”. A alegação de erro na indicação da
data de publicação não se sustenta, por ausência de elemento específico que
demonstre a correção pretendida pela parte e por ser a certidão conclusiva
quanto à intempestividade.
3. O apontamento incorreto de data de publicação, quando derivado
de “prazo sugerido pelo sistema PJe”, não configura parâmetro diverso apto a
infirmar a conclusão sobre a intempestividade, à míngua de prova concreta
em sentido contrário.
4. A intenção de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão
embargado não se coaduna com a via dos embargos de declaração, ausentes
os vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54764204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: b231ad5e-d88f-48be-85d9-cfb184c9c026

5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ENEL GREEN
POWER FAZENDAS SA contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 1959):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO
DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO.
PRAZO INDICADO PELO SISTEMA PROCESSUAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA OU JUSTA CAUSA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
c. c. os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
art. 994, inciso VIII,
caput, e 219, caput, todos do
o prazo recursal para interposição de
CPC/2015,
agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis. Na espécie, embora o prazo
tenha se encerrado no dia
o recurso somente foi interposto em
29/11/2023,
evidenciando sua intempestividade.
4/12/2023,
2. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo
processual, é indispensável que haja nos autos documento idôneo que comprove a
alegação da parte, o que não ocorreu no caso. A apresentação de prints de tela ou a
imagem de página extraída da Internet e inserida na petição do recurso não são
suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo
Tribunal de origem.
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a
parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final
do prazo à data sugerida, nem dispensando a parte recorrente da respectiva
confirmação (AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Herman
72.227/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
20/8/2024)
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que: i) omissão em relação ao equívoco pelo PJe
em relação à data da publicação, falha essa que induziu a Recorrente ao erro e que deve
ser levada em consideração para a aferição da tempestividade recursal; ii) de boa-fé
confiou nas informações de que a publicação ocorreu em
e que o prazo se
9/11/2023
encerraria em
– será injustamente punido pelos dados fornecidos pelo próprio
4/12/2023
Poder judiciário; e iii) o precedente indicado no acórdão embargado (AgInt nos E Dcl no
RMS n.
) não é aplicado quando o próprio sistema do Tribunal equivoca-se ao
72.227/SC
informar a data equivocada da publicação da decisão e, por conseguinte, a data
equivocada do prazo fatal, como ocorreu no presente caso.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA54764204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: b231ad5e-d88f-48be-85d9-cfb184c9c026

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:

[...]
Lado outro, consignei na decisão de fls. 1917-1923, que a alegação de que
o próprio Tribunal de origem reconheceu, por meio de certidão expedida nestes
autos, que falhou ao indicar a data de publicação da decisão, não prospera. Segundo
consta dos autos, a certidão de fl. 1664 é expressa ao afirmar que "foi interposto
Recurso de Agravo ao STJ em:
FORA do prazo legal, ainda que
30/11/2023,
considerada a suspensão do expediente nos dias
(Dia da Proclamação da
15/11/2023
República) e
(Feriado Estadual do Dia da Consciência Negra)" (fl.
20/11/2023
1920).

Ressalta à evidência a intenção do recorrente em rediscutir o mérito do
acórdão embargado, porquanto não trouxe novos elementos hábeis a infirmar as razões
de decidir acima elencadas.
Ademais, a certidão juntada para demonstrar possível falha, pelo Tribunal de
origem, ao indicar a data equivocada de publicação da decisão, não traz elementos que
permitam concluir que a data da publicação apontada como incorreta seria
e
9/11/2023
que o prazo se encerraria em
sendo fruto interpretativo apenas da recorrente.
4/12/2023,
Em verdade, trata-se de certidão bastante genérica que, não obstante indique a
aventada falha, não a especifica devidamente e, mesmo assim, é concludente ao afirmar a
intempestividade da súplica recursal. Logo, o equívoco apontado, segundo a certidão,
não foi suficiente a esvaziar a intempestividade do recurso.
Bem por isso, o precedente indicado no aresto recorrido guarda perfeita
compatibilização com o caso apreciado porque o apontamento errado da data da
publicação, como alegada, continua inserido no conceito de "prazo sugerido pelo sistema
PJE"; logo, não representa referencial diferente.
Documento eletrônico VDA54764204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: b231ad5e-d88f-48be-85d9-cfb184c9c026

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
Documento eletrônico VDA54764204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: b231ad5e-d88f-48be-85d9-cfb184c9c026

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54764204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: b231ad5e-d88f-48be-85d9-cfb184c9c026

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.546.995 / MT
Número Registro: 2024/0009447-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085124220178110018 85124220178110018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS : LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - RJ224561
VINICIUS FERRAZ FERNANDEZ VARELA - RJ253927
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUARA
ADVOGADOS : THALLES DE SOUZA RODRIGUES - MT009874B
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - MT011354
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA - RJ046413
BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE - RJ189193
MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - RJ224561
Documento eletrônico VDA55147160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: e8efa49a-8bfe-46b6-8238-d2275275cd2d

VINICIUS FERRAZ FERNANDEZ VARELA - RJ253927
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE JUARA
ADVOGADOS
: THALLES DE SOUZA RODRIGUES - MT009874B
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - MT011354
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: e8efa49a-8bfe-46b6-8238-d2275275cd2d